Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VPNI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que inexistem valores a serem executados, uma vez que o agravado não demonstrou a ocorrência de decréscimo remuneratório. Afirma ainda que, em sede de Mandado de Segurança, apesar da decisão do STJ de provimento do recurso para reconhecer o direito a VPNI, desde que comprovada a existência de diferenças remuneratórias, na fase de cumprimento de sentença apurou-se que não haviam valores a receber. Sem preparo diante da isenção legal. Efeito suspensivo concedido.
2. Nos termos do art. 3o da Lei 379/92 e da Lei 3.351/2004, é devida a VPNI somente se for apurada diferença entre a respectiva remuneração e a remuneração paga, no mês, aos ocupantes de cargos correspondentes, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
3. Em consulta aos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravado, que recebeu o no 0015783-07.2016.8.07.0000, vislumbra-se que, após o retorno dos autos do STJ ao TJDFT, para cumprimento de sentença, verificou-se inexistir decréscimo remuneratório, razão pela qual declarou-se extinta a obrigação.
4. Não há violação à coisa julgada, uma vez que o acórdão proferido por esta Turma, que substituiu a sentença, ressaltou que a prova da existência ou não do crédito deveria ficar reservada à fase de cumprimento de sentença, uma vez que dependia da comprovação da existência de decréscimo remuneratório, nos termos da decisão do STJ em sede de Recurso em Mandado de Segurança.
5. Dessa forma, não tendo o agravado demonstrado pelos meios de prova admitidos a existência de decréscimo remuneratório, não há , portanto, valores de VPNI a pagar, motivo pelo qual deve ser considerada extinta a obrigação.
6. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para julgar extinta a obrigação, diante da ausência de comprovação do decréscimo remuneratório. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.